Tribunal: TJPA
Processo: 0803310-93.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803310-93.2021.8.14.0061

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: VALMIR CAITANO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803310-93.2021.8.14.0061.

EMBARGANTE/ APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

ADVOGADO: VITOR CABRAL VIEIRA.

EMBARGADO/ APELADO: VALMIR CAITANO DE ANDRADE.

ADVOGADOS: JEAN CARLOS GOLTARA; LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I-

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra voto que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo o reconhecimento da ausência de comprovação da regularidade de empréstimos não reconhecidos pelo consumidor. O embargante alega omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo devidos quando a decisão apresenta incongruências internas, como ocorre no caso.

III - O voto embargado examinou expressamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira, concluindo que o consumidor comprovou não ter realizado as contratações impugnadas, afastando qualquer hipótese de culpa exclusiva da vítima.

IV. A decisão embargada afirmou que o banco não produziu prova da regularidade das operações, limitando-se a alegações genéricas, inexistindo demonstração idônea de autorização dos empréstimos contestados.

V. O acórdão embargado reconheceu que o evento danoso configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, alinhando-se ao entendimento consolidado do STJ de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias.

VI- Tendo havido enfrentamento explícito da matéria relativa à responsabilidade do fornecedor de serviços bancários, não subsiste a alegada omissão quanto à excludente do art. 14, §3º, II, do CDC.

VII - A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a modificação do julgado pela via dos embargos de declaração.

VIII – Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo o voto proferido (ID 24244046 - Pág. 1) em todos os seus termos, o qual reconheceu pela ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, acerca da regularidade das contratações de empréstimo, não reconhecidas pelo ora apelado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803310-93.2021.8.14.0061.

EMBARGANTE/ APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

ADVOGADO: VITOR CABRAL VIEIRA.

EMBARGADO/ APELADO: VALMIR CAITANO DE ANDRADE.

ADVOGADOS: JEAN CARLOS GOLTARA; LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
em face de voto (ID 24244046) que negou provimento ao recurso de apelação da instituição bancária,
reconhecendo pela ausência de comprovação, por parte da ora embargante, acerca da regularidade das contratações de empréstimo, não reconhecidas pelo ora apelado.

Na decisão, objeto do presente recurso, destacou-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Que no presente caso o apelado teria demonstrado que não realizou as operações financeiras que geraram os débitos contestados e que não teria autorizado a contratação dos serviços vinculados aos contratos em questão.

Por outro lado, o banco apelante não teria conseguido provar a regularidade das contratações, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre a segurança de seus sistemas, e telas do sistema interno do banco, sem, contudo, apresentar evidências concretas de que as operações foram efetivamente autorizadas pelo autor.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração, no qual a instituição bancária aduz omissão quanto a ausência dos fundamentos que levaram a rejeição da excludente de responsabilidade do art. 14, §3º II, do CDC, suscitado em contestação e apelação.

Contrarrazões aos embargos de declaração ( ID 25728725).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803310-93.2021.8.14.0061.

EMBARGANTE/ APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

ADVOGADO: VITOR CABRAL VIEIRA.

EMBARGADO/ APELADO: VALMIR CAITANO DE ANDRADE.

ADVOGADOS: JEAN CARLOS GOLTARA; LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes
embargos.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão que reconheceu pela ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, acerca da regularidade das contratações de empréstimo, não reconhecidas pelo ora apelado.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

Isso porque, o voto proferido abrangeu todo o conteúdo debatido no presente embargos de declaração, sendo esse entendimento proferido em consonância com os preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o embargante sustente que a referida decisão deixou de apreciar a questão da excludente de responsabilidade do art. 14, §3º II, do Código de Defesa do Consumidor, o voto embargado enfrentou expressamente a questão atinente à responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários, examinando o conjunto probatório constante dos autos e assentando que não restou demonstrada, de forma cabal, a validade das contratações não reconhecidas pelo consumidor, tampouco a regularidade das operações que resultaram nos débitos contestados.

Do mesmo modo, o acórdão ressaltou que o consumidor comprovou não ter realizado as contratações impugnadas, objeto da presente demanda, afastando, de forma clara, qualquer hipótese de culpa exclusiva do usuário.

Nesse cenário, concluiu-se que não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade pelos danos sofridos, tendo em vista que o caso configura típico fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, decorrente da própria atividade bancária. Observemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL. TEMA 466/STJ.
FORTUITO INTERNO
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso concreto: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por descontos indevidos realizados na conta de aposentadoria do consumidor idoso, decorrentes de fraude praticada por terceiros, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II. Questão em discussão:
Verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude bancária praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias
e se os descontos indevidos em proventos previdenciários de consumidor idoso caracterizam dano moral indenizável.

III. Razões de decidir: a)
Aplica-se, ao caso do autos, a tese vinculante do Tema 466 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."
b) Configurando-se o desconto indevido mensal de R$138,10 nos proventos de aposentadoria do consumidor idoso, resulta a onerosidade e dificuldade à sua subsistência, evidenciando, assim, o efetivo dano moral. c) Há proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado, já que em consonância com precedentes do Tribunal. d) Agravo interno que apenas reitera argumentos anteriores sem demonstrar aplicação incorreta do precedente qualificado ou razões de distinção para o caso concreto enseja a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, §4º, do CPC

Tese de julgamento:
"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos morais causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias,
especialmente quando afetem consumidor idoso e seus proventos de aposentadoria."

Dispositivo relevante citado: CC, art. 927; CPC, art. 1.021, §4º

Jurisprudência relevante citada: Tema 466/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001732-03.2015.8.14.0009 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/05/2025 )

Em observância ao art. 14 do CDC, é firme o entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fraudes ou falhas na prestação do serviço, razão pela qual não se aplica a excludente prevista no §3º, II do referido dispositivo legal. Analisemos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii)
estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação;
e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art. 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco.

O banco não produziu prova robusta de que a operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que configura falha no dever de segurança.

Restando demonstrado o dano e não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima.

O dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; TJ-MG, AC nº 50270521120228130701, Rel. Des. Sérgio Xavier, j. 07.11.2023; TJ-RS, AI nº 53337242120238217000, Rel. Des. Roberto Fraga, j. 14.02.2024; TJ-SP, AC nº 1050584-59.2021.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Malfatti, j. 22.11.2022; TJ-PR, RI nº 0000210-08.2022.8.16.0148, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 06.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843656-11.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/05/2025 )

Portanto, verifica-se que o voto embargado analisou integralmente a matéria suscitada, inexistindo qualquer vício que autorize a integração prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o voto proferido (ID 24244046 - Pág. 1) em todos os seus termos, o qual
reconheceu pela ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, acerca da regularidade das contratações de empréstimo, não reconhecidas pelo ora apelado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026